Tribunal: STF
Processo: ARE 1480466
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 1155 DO STJ. 



    A PARTIR DO TEMA 1155, O STJ APLICOU INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E IN BONAM PARTEM DO ART. 42 DO CP, CONSIDERANDO QUE O DISPOSITIVO NÃO É NUMERUS CLAUSUS E RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA DETRAÇÃO DA PENA QUANDO IMPOSTA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. ADEMAIS, O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NÃO ESTÁ ATRELADO À SUBMISSÃO DO INDIVÍDIO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADOÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO ACERCA DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTE DO STJ. 



    AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet estadual sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2ª e 5º, caput, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão não se equiparam à prisão provisória para efeitos de detração, ou qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque, de acordo com o disposto no art. 321, do CPP, acompanham a liberdade provisória”.



    Sustenta que “o legislador não incluiu expressamente a possibilidade de detrair o período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão. É que as medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas pela Lei n. 12.403/2011. Posteriormente, a Lei n. 12.736/2012 adicionou ao CPP a possibilidade de antecipação da detração pelo juízo condenatório (art. 387, § 2º). E, recentemente, a Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante às medidas alternativas à prisão (arts. 282 e seguintes do CPP) e não abordou a possibilidade de detração”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, para que seja afastada a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo conferiu interpretação extensiva a dispositivos da legislação ordinária, em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente. 



    Sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Lei de Execução Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.420.253- AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 



    1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. Agravo interno desprovido”. (RE 1.400.448-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1/6/2023) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.398.051-AgR, Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/02/2023)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.395.564/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/09/2022; RE 1.397.473/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/092022; ARE 1.354.279/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/02/2022; ARE 1.142.670/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/08/2018; RE 1.383.352/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/05/2022; e ARE 1.380.125-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/09/2022.



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente